Tribunal: TJMT
Processo: 1077644-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077644-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANILDES DE ARAUJO SABOIA - CPF: 064.796.181-49 (APELANTE), MARIA JOSE DE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 054.346.638-88 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), R E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 28.369.648/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Revisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por consumidora idosa contra instituição financeira, em razão de divergência entre o contrato originalmente ofertado (com 48 parcelas) e o efetivamente executado (com 72 parcelas). A autora requereu, em preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade do contrato juntado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de produção de prova pericial para aferição da autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado pela parte autora configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora impugna expressamente a validade do contrato bancário juntado pelo réu, alegando divergência nos termos contratuais e ausência de consentimento válido, diante de vício na manifestação de vontade e falta de clareza nas informações prestadas.

4.

Constatada a existência de dois instrumentos contratuais distintos nos autos, um apresentado pela autora, com 48 parcelas e elementos de autenticação digital, e outro pelo réu, com 72 parcelas e ausência de metadados verificáveis, a produção de prova técnica mostra-se imprescindível ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

5.

Nos termos do Tema 1061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, sendo indispensável a produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte autora a produção de prova pericial grafotécnica, quando impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 6o, 369, 429, II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema 1061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJMT, Apelação Cível no 1060401-65.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 29.10.2025, DJE 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado impediu a comprovação da autenticidade do documento por ela apresentado, consistente em contrato físico com 48 parcelas, contendo hash e código de barras, em contraposição ao documento apresentado pelo Banco, o qual prevê 72 parcelas, não contém identificadores digitais de integridade e apresenta rodapé incompleto.

No mérito, sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, destacando a hipervulnerabilidade da consumidora e a falha no dever de informação.

Requer a anulação da sentença a fim de viabilizar a realização de perícia técnica ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a validade do contrato de 48 parcelas, com a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 219039158), a instituição financeira pugna pela manutenção da sentença. Defende a higidez da contratação digital, a força obrigatória dos contratos e a legalidade das taxas de juros aplicadas, sustentando a inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, pessoa idosa e aposentada pelo INSS, ajuizou ação em razão de supostas irregularidades na contratação de empréstimo consignado intermediado por empresa financeira e vinculado a instituição bancária. Segundo narra, recebeu proposta para contratação de empréstimo com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.040,33, condição que motivou sua concordância com o negócio.

Após o início dos descontos em seu benefício previdenciário, constatou que o contrato efetivamente lançado previa 72 parcelas mensais de R$ 1.117,33, o que representou aumento do número de parcelas e do valor total da dívida, sem informação clara ou consentimento válido. Afirma reconhecer apenas a obrigação correspondente às 48 parcelas originalmente ofertadas, recusando as parcelas excedentes e o valor superior ao orçado.

Relata que a contratação ocorreu em contexto de vulnerabilidade, pois funcionária da empresa intermediadora deslocou-se até sua residência e realizou o procedimento de reconhecimento facial em seu aparelho celular, sem a presença de familiares e sem explicações adequadas, apesar de sua idade avançada e de sua falta de conhecimento técnico sobre meios digitais.

Informa, ainda, que os valores obtidos com o empréstimo foram utilizados para custear a instalação de sistema de energia solar no imóvel em que reside com o filho, embora o contrato de aquisição do equipamento esteja em nome deste. Sustenta que o empréstimo foi contratado exclusivamente em seu nome e pago com recursos de sua aposentadoria.

O cerne não se limita a uma simples revisão de cláusulas ou taxas de juros, mas sim à própria existência e validade dos termos contratados. Conforme documentado nos autos, há uma colisão frontal entre dois instrumentos contratuais distintos

Isso porque, o documento apresentado pela Autora (ID 339655917 e DOC 50), prevê 48 parcelas e possui elementos de autenticação digital, como código de barras e
hash
de verificação.

Por outro lado, o documento apresentado pelo Banco Réu (ID 206686937), prevê 72 parcelas, mas que carece de metadados verificáveis e apresenta cortes gráficos que suprimem códigos de validação.

De modo que a perícia é essencial ao deslinde da causa ante a impugnação expressa da autora quanto à autenticidade da assinatura presente no documento anexado pelo apelado, os quais legitimariam a cobrança.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (
tema
1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Dessa maneira, é evidente o cerceamento de defesa, por isso os autos devem retornar ao juízo de origem para que seja oportunizado à autora a realização da prova.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 1061, STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
4
. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1061), consolidou o entendimento de que, nos contratos bancários, havendo impugnação da assinatura, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade.
5. O julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).
6. Diante da controvérsia quanto à celebração do negócio jurídico e da ausência de produção de prova técnica essencial da assinatura física aposta no contrato, impõe-se a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e regular instrução.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte autora a produção da prova pericial grafotécnica requerida para aferir a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.
(...) (N.U 1060401-65.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e desconstituir a sentença. Determino o prosseguimento da lide, com a produção da perícia grafotécnica.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026